Tribunal: STF
Processo: ADI 2378
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-22
Data de publicação: 2001-03-22

Ementa:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS. EC Nº 23/98. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Esta Corte já firmou orientação no sentido de que o
Ministério Público que atua junto aos Tribunais de Contas não dispõe
de fisionomia institucional própria (ADI 789, CELSO DE MELLO, DJ de
19.12.94).
2.      As expressões contidas no ato legislativo estadual que
estendem ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado
as prerrogativas do Ministério Público comum, sobretudo as relativas
"à autonomia administrativa e financeira, à escolha, nomeação e
destituição de seu titular e à iniciativa de sua lei de organização"
são inconstitucionais, visto que incompatíveis com a regra do artigo
130 da Constituição Federal.
3.      Disposição reintroduzida na Constituição do Estado de
Goiás pela EC nº 23, de 9 de dezembro de 1998, malgrado o seu teor
já houvesse sido declarado inconstitucional pelo STF (ADIMC 1.858,
Ilmar Galvão, j. na Sessão de 16.12.98).
        Medida cautelar deferida.